Tribunal: TJDFT
Processo: 0710678-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710678-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ADVOCACIA FERNANDA HERNANDEZ RECLAMADO: PATRICIA GUIMARAES HERNANDEZ D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação proposta por ADVOCACIA FERNANDA HERNANDEZ em face de PATRÍCIA GUIMARAES HERNANDEZ em razão de decisão do Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que autorizou o levantamento do depositado em conta mediante caução idônea. Em petição (id. 15868712), a reclamante requer a desistência da ação. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil prevê: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: VIII - homologar a desistência da ação; § 4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. § 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. Considerando que a reclamada não fora citada, a desistência da ação deverá ser homologada. Ante o exposto, extingo o feito sem resolução do mérito em razão da homologação da desistência da ação, nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários. Preclusa, à Secretaria para arquivamento do feito, observada as cautelas de praxe. Brasília, DF, 7 de maio de 2020 16:19:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador